Tribunal: TJDFT
Processo: 0700351-97.2018.8.07.0011
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-11-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0700351-97.2018.8.07.0011 RECORRENTE: BRB ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS S/A, AMERICAN LIFE COMPANHIA DE SEGUROS RECORRIDO: L. V. M. Q., J. K. Q. M., ALISANDRA QUEIROZ DE LIMA, ALFA PREVIDENCIA E VIDA S.A. REPRESENTANTE LEGAL: ALISANDRA QUEIROZ DE LIMA DESPACHO Homologo o pedido de desistência formulado por BRB ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS S/A no ID 21055555, na forma do artigo 998 do Código de Processo Civil. Certifique-se o trânsito em julgado e baixem-se os autos ao órgão julgador de origem. Cumpra-se integralmente o despacho de ID 20928760, certificando-se o trânsito em julgado também com relação às partes AMERICAN LIFE COMPANHOA DE SEGUROS, ALISANDRA QUEIROZ DE LIMA, J. K. Q. M. e L. V. M. Q., baixando-se os autos ao órgão julgador de origem para homologação do acordo de ID 19407944. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024